Tribunal: TJES
Processo: 5000269-74.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000269-74.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: JEFERSON DOS SANTOS BRAUNN
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO NÃO ESTABELECIDA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU EQUIVALENTE. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a inexistência dos débitos impugnados na demanda e condenando as Recorrentes em danos morais, no valor de R$ 5.000,00, dada a constatação de ocorrência de fraude na hipótese.
2. Em relação à suposta nulidade da sentença suscitada pelas Recorrentes, fundada na alegação de que a matéria discutida nos autos estaria afetada pela decisão do STJ no REsp 1.525.174/RS, razão alguma lhe assiste, tendo em vista que o presente discute apenas cobranças indevidas lançadas pela Ré por contrato não estabelecido pelo consumidor, do que decorrem danos morais. Rejeito a preliminar.
3. Rejeito também a arguição de ilegitimidade passiva suscitadas pelas Rés OI e TELEMAR, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, que determina responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, sendo certo que das alegações do Autor (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso a realização de cobranças indevidas lançadas pela Ré por contrato não estabelecido pelo consumidor. Afasto a preliminar.
4. Quanto aos fatos deduzidos na demanda, observo que o Recorrido faz na origem alegação de fato negativo (e dentro de seu espectro probatório, junta aos autos comprovante da notificação de débito lançado em seu nome) consistente em inexistência de contratação dos serviços das Recorrentes (para linha fixa nº 27-3752-9061), de modo que cabia à Operadora comprovar que agiu em conformidade com suposta solicitação autoral, o que não fora por ela demonstrado nos autos (não trouxe gravações pertinentes aos protocolos de atendimento de eventual requerimento feito pelo Recorrido ou outro elemento adequado/equivalente, tal como qualquer tipo de formalização de contrato para a prestação do serviço cobrado, ao arrepio da exigência imposta pelo art. 51 da Res. 632/2014 da ANATEL), não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 14, § 3º, I, CDC.
5. Outrossim, o
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de compensação por danos morais é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a r. sentença recorrida.
6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.